Tribunal: TJSP
Processo: 1017879-05.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório – DPVAT. Cobrança de indenização. Reconhecida a prescrição. Ação julgada extinta, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).
Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais. Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Prazo de prescrição: três anos (art. 206, §3o, IX do Código Civil). Ação ajuizada em

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório – DPVAT. Cobrança de indenização. Reconhecida a prescrição. Ação julgada extinta, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).
Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais. Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Prazo de prescrição: três anos (art. 206, §3o, IX do Código Civil). Ação ajuizada em 15.08.2019. Data do pagamento administrativo ocorrido em 24.03.2016. Prescrição configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017879-05.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSE
ROBERTO CENRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTAURO VIDA E
PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017879-05.2019.8.26.0562 -Voto no
2
COMARCA: SANTOS - 5a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. JOSÉ WILSON GONÇALVES
APELANTE: JOSÉ ROBERTO SENRA
APELADA: CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA
VOTO No 28.868

Acidente de trânsito. Ação de cobrança de diferença de
seguro obrigatório
DPVAT. Cobrança de indenização.
Reconhecida a prescrição. Ação julgada extinta, com
resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).
Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais.
Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Prazo de
prescrição: três anos (art. 206, §3o, IX do Código Civil). Ação
ajuizada em 15.08.2019. Data do pagamento administrativo
ocorrido em 24.03.2016. Prescrição configurada. Sentença
mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 45/51),
interposto por José Roberto Senra contra a r. sentença de fls.
40/43, que julgou extinta ação de cobrança de diferença de seguro
obrigatório, com fulcro no art. 487, II do CPC, com resolução do
mérito, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Em
razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017879-05.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Em suas razões recursais, sustenta que teve ciência
inequívoca da sua incapacidade laboral, em 24/03/2016. Aduz que
o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o quinquenal.
Postula a reforma da r. sentença, para que seja afastada a
prescrição e julgada procedente a ação.

Sem contrarrazões conforme certificado a fl. 54.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre o prazo prescricional que
incide na presente ação de cobrança de diferença de seguro
obrigatório DPVAT.
No que pese o inconformismo dele apelante, o recurso
não comporta provimento.
Restou evidente nos autos que, entre a data do
pagamento administrativo ocorrido em 24.03.2016 e o ajuizamento
da ação (15.8.2019), decorreu prazo prescricional de três anos
estabelecido no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017879-05.2019.8.26.0562 -Voto no
4
A norma do art. 200 do mesmo código só tem
importância para suspender o prazo prescricional quando há
necessidade de verificação de culpa, mas o seguro obrigatório de
veículos, por expressa disposição legal, é pago independentemente
desta apuração (Lei 6194/74).
É cediço também que o requerimento administrativo de
pagamento da indenização tem o condão de suspender o prazo
prescricional, consoante preleciona a Súmula 229 do STJ (“O
pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o
prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”).
O STJ, em sede de julgamento do REsp 1418347/MG
submetido à sistemática do antigo art. 543-C do CPC/73, fixou a
seguinte tese: “A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças
de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três
anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento
administrativo considerado a menor.”
Desse modo, considerada a data do ajuizamento da
ação e a data do pagamento em que o requerente teve atestada
sua incapacidade, encontrava-se prescrita a pretensão autoral
quando do ajuizamento da demanda.
Em caso análogo já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017879-05.2019.8.26.0562 -Voto no
5
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Ação proposta
por beneficiários da vítima de acidente de trânsito após o decurso
de prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil
O pagamento da indenização, na forma da lei 6194/74 independe
da apuração e culpa, de modo que a instauração do procedimento
criminal não constituiu impedimento para o curso do prazo
preclusivo Improcedência da ação mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001463-83.2019.8.26.0360; Relator Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado).
E:
“Cobrança.
Complementação
de
indenização
securitária (DPVAT). Autora que alega ter havido pagamento a
menor. Prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IX, do
Código Civil e da Súmula no 405 do STJ. Termo inicial a ser
computado da data do pagamento considerado incompleto.
Entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em sede de Recurso Especial Repetitivo. Ação ajuizada quando já
decorrido o prazo prescricional. Extinção do processo. Sentença
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
1005148-63.2015.8.26.0320; Relator Des. Ruy Coppola; Data do
Julgamento: 04/02/2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017879-05.2019.8.26.0562 -Voto no
6
Dessa forma, inconsistentes as razões recursais do
apelante.
Não havendo razão para reforma, a r. sentença deve
ser mantida tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator